Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013416-32.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
RECORRIDA: ODENIZE BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO - INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Responsabilidade Civil Por Danos Morais na qual a parte Autora, ora Recorrida, alega a existência de ato ilícito da parte Requerida, por ter mantido indevidamente dívida prescrita no relatório do SCR.
2. O Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito, razão pela qual se submete as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Se é incontroversa a inadimplência do autor frente a instituição financeira, a inscrição do nome do consumidor inadimplente no SCR – Sistema de Informação de Crédito é regular, desde que permaneça pelo período máximo de 05 (cinco) anos.
4. Não comprovação de manutenção da informação referente à dívida por mais de 05 (cinco) anos, não havendo qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013416-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIZE BATISTA - CPF: 969.010.472-15 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023